Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO. REVISÃO. CONTRATO. EXIGÊNCIA. PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. NECESSIDADE.
1. A reprodução dos argumentos lançados na petição inicial nas razões recursais, por si só, não viola o princípio da dialeticidade quando há a demonstração inequívoca dos pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
2. A demonstração de continuidade do pagamento do valor incontroverso nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens é requisito de procedibilidade para a apreciação do mérito nos termos do 330, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida